Tribunal: TJMT
Processo: 0001800-31.2017.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001800-31.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), MAGACI SILVA VIEIRA - CPF: 005.853.071-13 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), GUILHERME DA SILVA - CPF: 067.270.241-03 (APELADO), YASMIN DA SILVA - CPF: 067.270.651-28 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DO PRÊMIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ -
JUROS
MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de
seguro
de
vida
, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos a morte da segurada, a parte beneficiária faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de
seguro
, com incidência de
correção
monetária a partir da data da contratação (Súmula 632) até a data do efetivo pagamento e
juros
moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o
dano

moral
indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de
juros
de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.
“A
correção
monetária do valor da indenização do
dano

moral
incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c

Danos Morais
ajuizada por
MAGACI SILVA VIEIRA

e OUTROS
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e

BANCO DO BRASIL SA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15, para (ID 113008485):

a)
condenar as requeridas ao pagamento do capital segurado estipulado na Apólice n. Apólice: 13.268, para cobertura de morte, em favor dos beneficiários, ora requerentes, no valor de R$ 70.000,00, com índice de correção monetária e juros conforme estabelecido no contrato e, se houver omissão no contrato, o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir do vencimento da obrigação contratual até o efeito pagamento (Súmula 632 do STJ) e juros de mora de 1% também desde o vencimento da obrigação contratual até a data do efetivo pagamento.

b)
condenar as requeridas ao pagamento da compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizados com correção monetária pelo IPCA-E, desde data da sentença e com acréscimo de juros de 1% ao mês, desde a data da negativa administrativa do pagamento, aqui considerada a data do evento danoso.

c)
condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais em sua integralidade e ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação, com fundamento nos artigos 85, §2º, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Em suas razões recursais (ID 113008485 – fls. 232/252), a seguradora alega que ao contrário do que constou na sentença, a proposta de seguro sequer foi efetivada, tendo sido cancelada por falta de pagamento do prêmio uma vez que todos os valores lançados na conta corrente da segurada foram estornados, inexistindo na hipótese o dever de indenizar.

Assevera que a proposta de adesão ao BB Seguro Vida Mulher foi confeccionado em nome da falecida em 25/04/2011 e enviado à seguradora para análise e eventual aceitação, porém, recebida a proposta e a documentação com base em critérios técnicos, após a análise, optou-se por recusá-la, tendo sido enviada correspondência de comunicação à proponente em 21/06/2011.

Aduz que a sentença também merece reforma com relação à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a negativa de pagamento se deu em razão de que em momento algum houve a contratação de seguro, tampouco o pagamento do prêmio, estando ausentes os requisitos necessários à condenação da seguradora.

Afirma que o cancelamento da apólice se deu pelo fato de não ter sido saldado o valor do prêmio, situação que se encaixa nas possíveis situações decorrentes da vida moderna, que geram eventuais aborrecimentos e prejuízos cotidianos que não configuram dano moral.

Sob tais argumentos requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral, com a inversão do ônus sucumbencial.

Ao final, não sendo acolhida a tese de defesa, defende a impossibilidade de aplicação da Súmula 632 do STJ, vez que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, bem como dos juros de mora a partir da citação, podem gerar o enriquecimento ilícito do segurado.

Desta forma, requer, alternativamente, a reforma da sentença neste ponto para que a atualização obedeça ao índice IPCA/IBGE ou a TR, além de prequestionar o tema referente à atualização.

Recurso do BANCO DO BRASIL S/A

A instituição financeira sustenta em suas razões recursais (ID 113008485 – fls. 255/267), a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao argumento de que poderá sofrer uma execução provisória de sentença de valor absurdo que lhe gerará dano grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento de multa que pode ultrapassar o valor da obrigação principal, contrariando as normas do direito civil pátrio.

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ter figurado apenas como intermediária e mandatária para a adesão da apólice de seguro, não havendo qualquer obrigação da instituição financeira com relação à cobertura pós morte.

Aduz que sendo a instituição financeira parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização securitária.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja extinto o processo sem julgamento do mérito em relação a instituição financeira, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, afirma que os apelados não provaram a existência de contratação de seguro, tendo sido provado pela seguradora que a falecida genitora dos apelados nunca chegou a ter uma apólice de seguro ativa, motivo pelo qual indevida a indenização securitária.

Defende ainda a impossibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais por não ser parte legítima e por inexistir na hipótese dos autos a comprovação de prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

Desta forma, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Não sendo acolhida a tese de defesa, o banco requer a redução dos danos morais em razão de que o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) demonstra-se desproporcional e exorbitante.

Sustenta ainda a impossibilidade de condenação solidária do banco ao pagamento do dano material no montante absurdo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por não ser parte legitima para figurar no polo passivo e por não ter sido devidamente comprovado o alegado dano, sendo a documentação colacionada aos autos imprestável para tal finalidade.

Ao final, afirma que tendo os apelados dado causa ao ajuizamento da ação, estes devem ser condenados ao pagamento integral do ônus sucumbencial, aplicando-se a hipótese o princípio da causalidade.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 113008485 – fls. 276/286 e ID 113008486 – fls. 1/29).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MAGACI SILVA VIEIRA e OUTROS
ajuizaram a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA,
requerendo o recebimento da indenização correspondente ao BB Seguro Vida Mulher, contratado por
NEUZA ALVES DA SILVA
(falecida em 11/09/2016) mediante proposta de seguro nº 72.437.974-6, apólice nº 13.268, emitida em 25/04/2011, com capital segurado contratado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com cobertura básica para morte, tendo em vista a negativa de pagamento na via administrativa (ID 113008475 – fls. 34/38).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas, recorre a seguradora e a instituição financeira, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta ausência de contratação do seguro junto à seguradora que por critérios técnicos recusou a proposta, além da inexistência de pagamento de qualquer valor a título de prêmio securitário, sendo a negativa legítima e regular.

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Alega o banco ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar que o mesmo sofra uma execução provisória de sentença de valor absurdo, o qual irá lhe gerar dano grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento de multa que pode ultrapassar o valor da obrigação principal contrariando as normas do direito civil pátrio.

No entanto, não assiste razão ao banco recorrente.

Isso porque, da análise dos autos não se verifica o preenchimento dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo, conforme previsão do parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, vejamos:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Ora, a irresignação do banco apelante se dá em razão de sua condenação de forma solidária sem que haja a demonstração de que os efeitos a serem produzidos pela sentença, ora recorrida, possam de lhe gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ausente a demonstração de probabilidade de provimento deste recurso.

Por isso, não há como afastar a responsabilidade do banco apelante quando a oferta de seguro de vida é realizada no interior da agência bancária.

Além disso, ausente também a demonstração do requisito perigo da demora, pois o valor da condenação só será definitivamente executado após o trânsito em julgado deste acórdão, momento em que a sentença poderá ser executada de forma definitiva caso não haja o seu cumprimento voluntário.

Assim, apesar das alegações do banco apelante, constata-se que a irresignação se dá em razão da sua condenação de forma solidária ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) devidamente corrigido e atualizado, ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e despesas processuais, além do pagamento dos honorários de sucumbência no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Desta forma,
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, alega o banco sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que agiu apenas como intermediário e mandatário, devendo ser excluído do polo passivo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15.

Contudo, sem razão a parte apelante.

Como mencionado acima, o banco possui responsabilidade perante o consumidor quando a oferta de seguro de vida é realizada no interior da agência bancária, o que demonstra a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além do banco apelante oferecer aos clientes o seguro de vida, é este também quem formaliza a proposta de adesão, recebe o valor do prêmio, emite a apólice de seguro e presta as informações aos segurados.

Desta forma, é incontestável a legitimidade do apelante
BANCO DO BRASIL S/A
para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na proposta de adesão, o banco apelante é o responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais e atualizações necessárias ao cumprimento das exigências legais, sendo o

responsável por debitar na fatura do cartão de crédito ou na conta corrente do segurado o prêmio mensal referente ao seguro contratado (ID 113008475).

Extrai-se ainda da proposta de adesão que quaisquer alterações, cancelamento, endosso ou comunicação de sinistro deve ser comunicada e solicitada em uma das agências do
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 113008475).

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp 1.300.116/SP,Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012)” (STJ - AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Além disso, a seguradora
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e o
BANCO DO BRASIL S/A
integram o mesmo grupo, conforme se extrai da própria página eletrônica do banco apelante, disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb#/, vejamos:

“
Conglomerado Banco do Brasil

Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (ELBBs)

O Conglomerado Banco do Brasil é composto por entidades que, conforme a natureza de seu relacionamento com o BB, são classificadas em subsidiárias (ou “controladas”), coligadas, simples participações, administrada, patrocinadas e fundações.

Acesse aqui
a estrutura do Conglomerado BB.

No contexto da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016), as subsidiárias compõem, em conjunto com o BB, um Conglomerado Estatal.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016, as ELBBs estatais devem publicar as deliberações do Comitê de Elegibilidade.
Acesse aqui
as atas do Comitê de Elegibilidade para ELBBs. [...].”

Ao acessar a estrutura do Conglomerado BB, também disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb#/, identificamos que a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
encontra-se identificada como coligada pertencente ao grupo.

A documentação de ID 113008483 - fl.97 também indica que o banco apelante e a seguradora pertencem ao mesmo grupo, vejamos:

“[...] Após aprovação pela SUSEP, a BB Seguros e o Banco do Brasil celebraram em 30 de novembro de 2018, junto ao Grupo MAPFRE, a assinatura do 2º aditivo ao acordo de parceria do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE.

A partir de 30 de novembro de 2018, as empresas BB MAPFRE SH1 Participações S.A., Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Aliança do Brasil Seguros S.A. formam o novo grupo Brasilseg. [...].”

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual
mantenho a sentença neste ponto
.

Assim,
rejeito a preliminar
e, passo à análise do mérito.

MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na suposta ausência de contratação do seguro junto à seguradora que por critérios técnicos recusou a proposta, além da inexistência de pagamento de qualquer valor a título de prêmio securitário.

Pois bem.

Da análise dos documentos que instruem os autos constata-se que ao contrário do alegam as apelantes, restou demonstrada a contratação do seguro de vida denominado BB Seguro Vida Mulher, por meio da proposta de adesão nº 72.437.974-6, emitida em 25/04/2011,

apólice nº 13.268, com capital segurado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para morte do segurado e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para diagnóstico de câncer, vinculada à conta corrente nº 15.359-1, agência 2536-4, do
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 113008475 – fls. 34/38).

Desta forma, não há como acolher a alegação das apelantes, pois comprovado documentalmente a contratação do seguro por meio da proposta de adesão, apólice e comunicação enviada pela seguradora para regularização do sinistro após a sua devida comunicação (ID 113008477 – fl. 26 e ID 113008475 – fls. 34/38).

Desta forma, mantenho inalterada a sentença nesta parte.

DO PAGAMENTO DO SEGURO

Com relação à suposta inexistência de pagamento de qualquer valor a título de prêmio securitário, sem razão às apelantes.

Isso porque, os extratos da conta corrente nº 15.359-1, agência nº 2536-4, em nome da falecida, juntado aos autos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
registram o pagamento do seguro,
IDENTIFICADO PELO CÓDIGO 133
(ID 113008485).

Também não há como prosperar a alegação de que todos os valores lançados na conta corrente da segurada foram estornados, pois embora tenham ocorrido alguns estornos, da análise dos extratos bancários juntados aos autos pela instituição financeira identifica-se a realização de débitos correspondentes ao pagamento do seguro.

Isso porque, os estornos lançados nos extratos da conta corrente se referem a diversas operações, além de não ocorrem todos os meses como alegam as apelantes.

A título exemplificativo, segue abaixo o registro dos respectivos estornos, bem como os débitos lançados nos extratos de titularidade da falecida segurada.

O primeiro registro de estorno do seguro ocorreu em 19/04/2013 e se repetiu até o dia 29/04, tendo sido debitado por 5 vezes o valor referente ao seguro apenas em 30/04/2019 (ID 113008485 – fls. 157/158).

Há que se destacar que neste período

- de 19/04/2013 a 29/04/2013

- o

lançamento do seguro e o respectivo estorno foram lançados 35 vezes no extrato da segurada (ID 113008485 – fls. 157/158).

Depois só se identifica o lançamento de estorno em 06/08/2014 referente à quantia de R$ 01,00 (um centavo) sem qualquer vinculação ao seguro, conforme ID 113008485 – fls. 175.

Em 15/09/2014 foram registrados 3 lançamentos identificados como 133- Pagamento Mensalidade e o respectivo estorno, porém no dia 16/09/2014 foram realizados 3 lançamentos identificados como 133- Pagamento Mensalidade efetivamente debitados

(ID 113008485 – fls. 176).

No dia 29/01/2015 novamente ocorreram 4 lançamentos identificados como 133- Pagamento Mensalidade e seu respectivo estorno, no entanto há 01 (um) lançamento e efetivo débito em 14/01/2015 e outros 03 (três) lançamentos também debitados em 30/01/2015 (ID 113008485 – fls. 180).

No extrato de fevereiro de 2015 são registrados diversos estornos referentes ao pagamento de cartão de crédito, no dia 13/02/2015 foi realizado o lançamento do valor correspondente ao seguro e houve o seu estorno, o que se repetiu de 18/02/2015 até 26/02/2015, tendo sido realizado o débito do valor do seguro apenas em 27/02/2015 (ID 113008485 – fls. 181/182).

O ID 113008485 – fls. 183/184 também registra vários lançamentos e estornos ao longo do mês de março de 2015 identificados pelo código 133- Pagamento Mensalidade, com o efetivo débito apenas em 27/03/2015, tendo sido realizada a cobrança por 03 (três) vezes.

Em 13/04/2015 há apenas a cobrança do seguro identificada pelo código 133- Pagamento Mensalidade, inexistindo qualquer estorno no extrato mensal (ID 113008485 – fls. 185).

O extrato de maio de 2015 registra o estorno de todos os débitos lançados na conta corrente da segurada, conforme ID 113008485 – fls. 186.

Nos meses seguintes não há nenhum registro de estorno apenas o débito do seguro identificado pelo código 133- Pagamento Mensalidade, cobrado mais de uma vez no mês de agosto de 2015 (ID 113008485 – fls. 185).

Os estornos voltam a aparecer nos extratos de outubro e novembro de 2015, sendo realizado o estorno de todos os débitos lançados na conta corrente da segurada durante esse período, inclusive o lançamento do débito referente ao seguro identificado pelo código 133- Pagamento Mensalidade foi lançado e estornado por 12 vezes no extrato de outubro, embora tenha sido devidamente debitado em 01/10/2015 (ID 113008485 – fls. 191/195).

Identifica-se novamente o registro de estornos apenas no extrato do mês de março, o qual apresenta 36 lançamentos e estornos do seguro identificado pelo código 133- Pagamento Mensalidade, além de outros estornos distintos, o que se repete até o mês de maio de 2016 (ID 113008485 – fls. 199/204).

Assim, consoante a documentação que instruiu o feito e a fundamentação exposta, resta devidamente comprovada a contratação do seguro BB Seguro Vida Mulher.

Aliás, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 113008485 – fls. 226/229):

“(...) DO MÉRITO

No presente feito, os autores pretendem a condenação das requeridas ao pagamento do valor da "Proposta de Contratação de Seguro n. 72.437.974-6" (Proposta de Adesão – BB Seguro Vida Mulher), Apólice n. Apólice: 13.268, emitida em 25/04/2011, com capital segurado contratado de R$ 70.000,00.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de relação jurídica entre a instituidora do seguro (falecida) e as requeridas, porquanto a Seguradora tenha sustentado que não aceitou a proposta de adesão.

A Seguradora trouxe aos autos uma suposta carta enviada à falecida, quando em vida, com a comunicação do não aceite da Proposta de Adesão, por motivo operacional. Ocorre que tal carta não está acompanhada de eventual aviso de recebimento.

Lado outro, nota-se que as testemunhas Luciana da Silva e Izamara de Oliveira Faria, inquiridas em Juízo, atestam que, para a falecida, o seguro existia e estava vigente.

Bem assim, a parte autora trouxe cópia da Proposta n. 72.437.974-6 rubricada por Neuza Alves da Silva (falecida).

Além disso, pelos extratos bancários apresentados pela instituição financeira, por meio de diligência deferida por este Juízo, há evidências de descontos mensais realizados pelo período de março de 2011 a setembro de 2016.

Instadas a manifestarem, somente a parte autora apontou que tais descontos se referem às mensalidades do objeto desta demanda.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se pela procedência da pretensão autoral, tal como descrito na petição inicial. Isso porque, além da apresentação do proposta de adesão física rubricada pela instituidora do seguro, a parte autora também produziu prova testemunhal no sentido da existência da relação jurídica entre as partes, bem como demonstrou, por meio dos extratos bancários, que houve descontos mensais referente à proposta objeto desta demanda.

Frise-se que a presente demanda tramita com o ônus da prova invertido em favor dos autos, não tendo as requeridas desincumbido do dever logrado êxito em desconstituir as provas contidas nos autos.

Desta feita, sua escusa para a falta de cumprimento de sua obrigação não convence.

Portanto, sendo inequívoca a proposta de adesão, resta cabalmente demonstrado que os autores são beneficiários do capital segurado previsto na Apólice n. Apólice: 13.268, razão pela qual impõe-se às requeridas o pagamento da indenização securitária. [...].”

Enfim, depreende-se do caso, que a segurada procedeu a contratação do seguro, sendo realizados os descontos correspondentes ao pagamento diretamente em sua conta corrente mantida junto ao
BANCO DO BRASIL S/A.

Nesse sentido, não pode a seguradora após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização.

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada.

Dessa forma, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

MÉRITO - DANO MORAL

No tocante ao dano moral a alegação de que a negativa de pagamento se deu em razão de que em momento algum houve a contratação de seguro, tampouco o pagamento do prêmio, estando ausentes os requisitos necessários a condenação da seguradora,
RAZÃO NÃO ASSISTE AOS APELANTES.

Isso porque, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida, pois comprovada a contratação do seguro de vida por meio da proposta de adesão de nº 72.437.974-6, emitida em 25/04/2011 e apólice de seguro de nº 13.268 (ID 113008475 – fls. 34/38).

Além disso, extrai-se da documentação de ID que os apelados realizaram o pedido administrativo em conformidade com os requisitos exigidos no contrato de seguro, conforme solicitação da própria seguradora juntada aos autos no ID 113008477 – fl. 26.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa injustificada da seguradora causou aos apelados prejuízo a saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pelos apelados em razão do longo período na busca do direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida contratado pela segurada falecida em 11/09/2016 em razão da intransigência da seguradora, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido a sentença recorrida deve ser mantida, pois adequada a hipótese dos autos, vejamos (ID 113008485 – fls. 226/229):

“[...] DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL

Em sua inicial, a parte autora alegou que experimentou situação de grave sofrimento ensejadora da responsabilidade por parte das demandadas a título de dano moral.

A compensação por dano moral pretendida pela parte autora pode ser concedida nos termos dos precedentes dos tribunais, conforme segue:

“A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a parir do evento danoso. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

(Súmula nº 362 do STJ).- (N.U 0000487-98.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

(STJ, AgInt no AREsp 780881/RJ, QUARTA TURMA, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

No que tange ao valor da compensação, tem-se que R$ 5.000,00 são suficientes para impedir novas ilicitudes e para evitar o enriquecimento sem causa do autor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: [...].”

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima dos apelados e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelos apelantes.

Desta forma, demonstrado preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser mantida neste ponto.

ÔNUS SUCUMBENCIAL

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que os apelados tiveram a causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante estipulado na apólice, além da indenização por danos morais.

Desta forma, atendida a totalidade da pretensão inicial a sucumbência deve ser integralmente suportada pelas apelantes, conforme consignado na sentença.

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 632 DO STJ

Como relatado, a seguradora defende a inaplicabilidade da Súmula 632 do STJ ao argumento de que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação.

Quanto à correção monetária, não há como fugir da orientação contida na Súmula 632 do STJ:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
.

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

No tocante à fluência dos juros moratórios, conforme entendimento pacificado no STJ, o termo inicial compreende a data da citação, visto tratar-se de ilícito contratual, conforme precedentes AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 e AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. [...] 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que,
nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora
, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).
(g.n.).

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para que os juros de mora incidam sobre os danos materiais e sobre os danos morais a partir da data da citação da seguradora.

ÍNDICE DE CORREÇÃO

Por fim, com relação do pedido para que a atualização obedeça ao índice IPCA ou a TR,

sem razão à apelante.

Consta no dispositivo da sentença que o índice a ser aplicado para correção monetária é o IPCA, conforme trecho abaixo transcrito (ID 113008485):

“[...] a) condenar as requeridas ao pagamento do capital segurado estipulado na Apólice n. Apólice: 13.268, para cobertura de morte, em favor dos beneficiários, ora requerentes, no valor de R$ 70.000,00, com índice de correção monetária e juros conforme estabelecido no contrato e, se houver omissão no contrato, plicar-se-á o IPCA-E como índice de correção monetária [...].”

Assim, a parte recorrente carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausente os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para adequar

o marco inicial dos juros de mora sobre o valor dos danos materiais e morais, para que passem a fluir a partir da citação da seguradora.

Ainda, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15
, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022